Tribunal: TJDFT
Processo: 0010620-34.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que o recurso de apelação foi interposto desacompanhado do respectivo comprovante de preparo. Os apelantes afirmam constar dos autos decisão que lhes garantiu o benefício da gratuidade de justiça. Todavia, a afirmação não se confirma. Na linha do que foi observado pelo d. Procuradoria de Justiça, por meio da decisão de id 19225491 - Pág. 2, o d. Juízo a quo apenas facultou aos réus a comprovação da hipossuficiência até o oferecimento da peça contestatória. Todavia, a contestação de id 19225492 - Pág. 5 não abordou a questão e não veio acompanhada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência dos requeridos. Na sentença, consta a condenação dos demandados no ônus da sucumbência. Dessa forma, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizem o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator